Tribunal: TJDFT
Processo: 0765970-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 00055-00011797/2019-71, em razão da ausência de intimação. Alega o recorrente que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto foi encaminhado e-mail com as informações do processo administrativo ao autor.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49313275) e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50076782).
3. A notificação é pressuposto de validade do ato administrativo, pois sua ausência acarreta irregularidade na forma, um dos elementos do ato, cuja concepção ampla abarca os requisitos que devem ser observados durante o processo de formação da vontade da Administração Pública e sua publicidade.
4. No caso, embora o envio do e-mail reste efetivamente demonstrado, não há qualquer comprovante de recebimento, não sendo possível afirmar que o autor teve ciência da notificação. O envio do documento, por si só, sem a efetiva comprovação da entrega, ônus que incumbia à Administração Pública, não é suficiente para demonstrar a efetiva intimação. Adequada, portanto, a sentença que declarou a nulidade do ato ante a ausência de intimação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.